Tribunal: TJSP
Processo: 1002357-78.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Improcedência - Insurgência do autor.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ - Precedentes da Câmara.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Improcedência - Insurgência do autor.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ - Precedentes da Câmara.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Aplicação do art. 5o, da MP 2.170-36/2001 - Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP - Efeitos da medida provisória que devem se estender no tempo até sua revogação ou até que seja declarada inconstitucional pelo plenário do STF - Discussão sobre utilização da tabela Price - Descabimento - Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios - Inaplicabilidade do método de Gauss.

TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO e AVALIAÇÃO DO BEM - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.578.553/SP - Necessidade de especificação e de comprovação da efetiva prestação dos serviços - Registro de contrato não comprovado - Tarifa excluída - Laudo de avaliação trazido pela ré - Valor não abusivo - Tarifa devida.

SEGURO - Ausência de comprovação de que ao autor foi dada oportunidade de contratar ou não o seguro ou escolher seguradora de sua preferência - Abusividade reconhecida - Valor do prêmio excluído.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Súmula 472 do STJ - No caso vertente, o banco estipulou a cobrança de "juros remuneratórios" para o período de inadimplência, cumulada com juros de mora e multa Juros remuneratórios correspondentes à comissão de permanência - Possibilidade da cobrança de comissão de permanência de forma isolada, desde que seu valor não ultrapasse o da soma dos encargos contratuais - Encargos moratórios afastados - Sentença de improcedência reformada para parcial procedência - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.